Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752679-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE SANTOS PAULINO 78024650100 AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, LUZINETE SANTOS PAULINO, contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada em que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, a autora agravante aduz que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Sustenta a nulidade da cláusula de aviso prévio, destacando que a RN/ANS no 561/2022 “regulamenta expressamente como se processa a exclusão do titular em contrato coletivo empresarial” e que referida norma “estabelece como regra obrigatória o efeito imediato da solicitação”. Invoca o direito à saúde e à dignidade e colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar que a ré se abstenha de “efetuar qualquer cobrança referente ao período posterior ao pedido de cancelamento realizado em 22/10/2025, incluindo quaisquer valores vinculados a aviso prévio de 60 dias e mensalidades subsequentes”. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar. Preparo regular (ID 78890704). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito pretendido. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a RN/ANS no 557/2022, em seu art. 23, preconiza que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Dessa forma, os termos em que deve ocorrer a rescisão devem constar do acordo firmado entre as partes. Ocorre que, nos termos da Cláusula 31.1.1 das Condições Gerais o Plano de Saúde (ID 255714643), “31.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após o período mínimo de vigência deste seguro estabelecido na ocasião da contratação. Tal cancelamento deverá ser previamente comunicado, por escrito, por qualquer das partes, com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência do efetivo cancelamento, sendo devido o pagamento dos prêmios durante este período.“ Assim, diante da ausência do requisito legal para concessão do efeito suspensivo, INDEFIRO o pedido liminar e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da recorrida, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora